Tribunal: TJMT
Processo: 1015631-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015631-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
PACIENTE: ROBERTO MURATO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Carlos Antonio Mendes da Silva, em favor de Roberto Murato da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos no. 1000847-08.2020.8.11.0032 - Código 11470302.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/07/20, por ter, em tese, cometido o delito disposto no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública.
Aduz que a decisão carece de fundamentos, porquanto o paciente foi preso por supostamente tentar furtar uma novilha, crime tentado, sem violência ou ameaça e afiançável, tendo a juíza ignorado a Recomendação no 62 do CNJ, pois em sua decisão não fundamentou qual a extrema necessidade de se prender alguém na pandemia e o porquê não substituiu a prisão preventiva por outra medida cautelar.
Assevera que o decreto prisional justificou a necessidade da prisão para evitar a pratica de novos furtos, pois o paciente registra antecedentes criminais. No entanto, “a douta juíza de piso ao mencionar os códigos dos processos em que em tese o paciente estaria respondendo não teve o zelo e a dedicação de observar os processos, pois quanto ao processo cód. 19765, esse tramitou no ano de 2007 e foi extinto” e “o processo cód.10226 tramitou no ano de 2006, restando o paciente condenado á 2 (dois) anos e 8 (oito meses) no ano de 2009, assim gerando o executivo de pena no 715 -51.2009.811.0032 (mencionado na decisão ), portanto o paciente terminou de cumprir a pena no ano de 2012, desse modo com fundamento no art. 64, inc. I, do Código Penal (CP), considerar se há o paciente primário” (sic).
Desse modo, afirma que não se pode presumir que solto o paciente reiteraria na pratica de atos ilícitos, muito menos presumir que os furtos ocorridos anteriormente na localidade tenham sido realizado por ele, ao passo que o decreto prisional foi desproporcional e deve ser corrigido em sede de Habeas Corpus.
Por fim, sustenta que “a segregação cautelar não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, eis que, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade (CF, art. 5, LXVI), incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa” (sic).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas à prisão; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em
16/07/20, por ter, em tese, praticado o delito previsto no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, com o intuito de evitar a reiteração delitiva, porquanto sustentou o magistrado que o paciente respondeu a outros processos pela prática de crimes contra o patrimônio, bem como registra executivo de pena, revelando comportamento voltado à pratica delituosa, pois mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior, cometeu novo delito.
Eis o conteúdo do decisum, verbis:
“(...)Resta, portanto, no caso, verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou conceder a liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Dessume do auto que em razão de constantes furtos de semoventes (gados) na zona rural do município de Rosário Oeste/MT, denominada Região de Vaca Mocha, a equipe de investigadores da polícia civil, no dia 16.07.2020, por volta das 21h, destacou uma viatura ao local permanecendo escondida em uma estrada de pastagem que dá acesso a fazenda da vítima.
Consta que por volta das 22h o veículo caminhão VW 8100, placa JYP0992, com carroceria (gaiola de gado) se aproximou, sendo possível a equipe constatar a presença de três indivíduos: um conduzindo o veículo e, os demais, na parte superior da carroceria, local em que, possivelmente, se tem melhor visão dos animais nas pastagens localizadas às margens da estrada.
Consta, ainda, que o veículo parou há aproximadamente duzentos metros à frente do local em que estava a viatura, oportunidade em que os investigadores puderam ouvir um breve diálogo entre os suspeitos, no qual, um deles menciona “tem aqueles garrotes da beira da estrada” (sic). Logo em seguida, o caminhão retornou para o ponto onde estariam os animais e, neste momento, a equipe policial intencionou dar início à abordagem, todavia, ao perceberem o farol da viatura o veículo conduzido pelos suspeitos saiu rapidamente do local, sendo alcançado após percorrido 5 km de distância.
Durante a abordagem e revista pessoal/veicular foram localizadas duas cabeças de novilhas. Ao ser questionado se possuíam a GTA dos animais, o condutor declarou que não estava com referido documento, porque havia saído da cidade de Jangada/MT com intenção de negociar os animais com proprietários de terras naquela região.
Além disso, consta a informação de que os flagrados apresentaram versões divergentes sobre a origem dos semoventes quando questionados pela equipe policial.
Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o custodiado JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA, confessou a prática delitiva, asseverando, em resumo que “(...)aceitou o convite de Roberto para furtas uns bezerros e iria lhe dar um dinheiro em troca, que diante dessa situação saiu de Jangada juntamente com Roberto e Joilton por volta das 16:00 horas, que pegaram a BR sentido Barra do Bugres, onde numa estrada de sinal de terra sentido Capão Verde entraram e subtraíram duas novilhas que estavam a margem da estrada de uma propriedade(...)Que Joilton laçou as duas novilhas, arrastaram por baixo da cerca e carregaram no caminhão, que retornaram para BR sentido Bauxi, entrando numa estrada de terra, sentido a fazenda vaca mucha, que o interrogado estava em cima do caminhão juntamente com Joilton na tentativa de visualizar o gado a margem da estrada, que ao visualizar umas cabeças de gado a margem da estrada, foram até um determinado ponto da estrada fazendo o retorno e ao chegar onde estavam as cabeças de gado pararam para tentar capturar, onde visualizaram o farol de um veículo e Roberto pediu para todos entraram no caminha e saíram rapidamente, que logo em seguida perceberam que era a polícia(...) (sic).
Os custodiados ROBERTO MURATO DA SILVA e JOILTON BENTO DA SILVA, por sua vez, exerceram o direito de permanecerem em silêncio.
Embora a Defesa tenha alegado ausência de materialidade delitiva, sob o fundamento de que a vítima não reconheceu os animais apreendidos como sendo de sua propriedade, bem como em razão da ausência de registro de furto de referidos animais, os custodiados foram presos em flagrante delito pela prática do crime na modalidade tentada.
Há, portanto, elementos informativos quanto à materialidade e indícios suficientes de autoria.
Conforme consta das declarações dos policias que participaram das diligências, os flagrados foram abordados quando dado início à execução delitiva, não concluindo o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades, fatos estes corroborados com a confissão do custodiado JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA.
Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.
No caso em comento, além de o delito imputado aos flagrados possuir pena máxima superior a quatro anos de reclusão e ser doloso, está presente um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja, a garantia da ordem pública.
No caso dos autos, há que se considerar que os autuados agiram com unidade de desígnios, e de forma ajustada, com divisão de tarefas, indicativos estes que se trata de associação criminosa, e que em liberdade, retomarão à prática ilícita à qual se dedicavam quando da prisão em flagrante, especialmente diante da notícia de que há meses estão sendo noticiados furtos de gado na região, o que demonstra risco concreto à garantia da ordem pública. (...)
No mais, consta que o flagrado ROBERTO MURATO DA SILVA, respondeu/responde a outros processos pela prática dos crimes contra o patrimônio, bem como registro de executivo de pena (códigos 19765; 10226 – Comarca de Rosário Oeste/MT; no 715-51.2009.811.0032- Execução Penal - SEEU), revelando comportamento voltado à pratica delituosa, bem como atentatória à Justiça, justificando seu decreto preventivo e, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, eis que mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior, cometeu novo delito.
De igual forma, o autuado JOILTON BENTO DA SILVA, responde/respondeu, a outro processo pela prática de crime contra o patrimônio (códigos 20015; 77088; 82421 – Comarca de Rosário Oeste/MT). Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.
Não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima relatado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto.
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto as prisões em flagrante de JOILTON BENTO DA SILVA, ROBERTO MURATO DA SILVA e JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA em PRISÃO PREVENTIVA”. (Id. 51799995).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive estava cumprindo pena por condenação anterior e cometeu novo delito (autos n. 715-51.2009.811.0032- Execução Penal – SEEU).
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator